Tribunal: TJMT
Processo: 1013792-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013792-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCELO PINHO DOS SANTOS - CPF: 717.427.661-02 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL, ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS], RECEPTAÇÃO, TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR, FURTO QUALIFICADO [CHAVE FALSA E CONCURSO DE PESSOAS], FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS], FURTO QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS], EXTORSÃO E FURTO QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS] - INDEFERIMENTO DE INDULTO EM RELAÇÃO À RECEPTAÇÃO - CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME IMPEDITIVO PENDENTE - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO - AGRAVANTE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO - JULGADOS DO TJMT E TJSC - RECURSO DESPROVIDO.

“Pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o
indulto
em relação à pena dos demais delitos”
(TJMT, AgExPe NU 1008391-41.2023.8.11.0000). A
“interpretação do
Decreto
Presidencial n.
11.302
/
2022
impõe o reconhecimento de que a regra prevista por seu art. 11, parágrafo único, alcança a reunião de condenações criminais distintas, não se limitando às hipóteses de concurso material ou formal”
(TJMT, AgExPe NU 1003664-39.2023.8.11.0000).

“
As penas correspondentes a infrações diversas serão somadas e unificadas até 25 de dezembro de 2022 e, caso somadas, ultrapassem 05 (cinco) anos de reclusão, inviabiliza-se a concessão do
indulto
em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto no 11.302/2022. Segundo o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302/2022, ‘não será concedido
indulto
natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o’. Embora alguns dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeçam a concessão do
indulto
, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302/2022.”
(TJMT, AgExPe NU 1008551-66.2023.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL NU 1013792-21.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

AGRAVANTE: MARCELO PINHO DOS SANTOS

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por MARCELO PINHO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da execução penal (SEEU 0007397-81.2013.8.11.0064), que indeferiu indulto natalino em relação à receptação em cumprimento de pena por tráfico de drogas interestadual, roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas], receptação, tráfico de drogas, corrupção de menor, furto qualificado [chave falsa e concurso de pessoas], furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas], furto qualificado [concurso de pessoas], extorsão e furto qualificado [concurso de pessoas] unificadas em 36 (trinta e seis) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006, art. 157, § 2o, I e II, do CP, art. 180 do CP, art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, art. 244-B do ECA e art. 155, § 4o, III e IV, do CP, art. 155, § 4o, I e IV, do CP, art. 155, § 4o, IV, do CP, art. 158 do CP, e art. 155, § 4o, IV, do CP - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

O agravante sustenta que o indulto deveria ter sido concedido porque a receptação não foi cometida em concurso [material ou formal] com crimes impeditivos e “pena máxima em abstrato não supera 5 (cinco) anos.

Pede provimento para que seja concedido o indulto em relação à receptação e extinta a punibilidade (ID 172030655).

Prequestiona o art. 5o, LVII, e art. 93, IX, ambos da CF, art. 155,
caput
, § 4o, e art. 157, § 2o, ambos do CP, art. 5o, art. 7o e art. 11o, todos do Decreto no 11.302/2022 (ID 165620223).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento (ID 172030655).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 172030655).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INDULTO - DECRETO No 11.302/2022 - INDEFERIMENTO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO CUJA PENA AINDA NÃO CUMPRIDA - HAVENDO CRIME IMPEDITIVO PREVISTO NO ARTIGO 5o DO DECRETO PRESIDENCIAL, NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE CONCEDER A INDULGENTIA PRINCIPUS - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”

(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 127730199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante registra as seguintes condenações:

- 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, por tráfico de drogas interestadual - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006 -, praticado em Itiquira, no dia 9.6.2014, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 17.6.2014 (SEEU 0007397-81.2013.8.11.0064 - ação penal NU 0000556-84.2013.8.11.0027);

- 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas - art. 157, § 2o, I e II, do CP -, praticado em Barra do Garças, no dia 31.3.2013, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 24.9.2014 (SEEU 0007397-81.2013.8.11.0064 - ação penal NU 0004664-31.2013.8.11.0004);

- 1 (um) ano de reclusão, por receptação - art. 180 do CP -, praticada em Barra do Garças, no dia 26.12.2011, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 30.10.2014 (SEEU 0007397-81.2013.8.11.0064 - ação penal NU 0000008-65.2012.8.11.0004);

- 8 (oito) anos de reclusão, por tráfico de drogas, corrupção de menor e furto qualificado [chave falsa e concurso de pessoas] - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, art. 244-B do ECA e art. 155, § 4o, III e IV, do CP -, praticados em Barra do Garças, no dia 19.9.2010, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 6.11.2013 (SEEU 0007397-81.2013.8.11.0064 - ação penal NU 0008131-23.2010.8.11.0004);

- 2 (dois) anos e 9 (nove) de reclusão, por furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] - art. 155, § 4o, I e IV, do CP -, praticado em Barra do Garças, no dia 2.3.2011, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 23.2.2015 (SEEU 0007397-81.2013.8.11.0064 - ação penal NU 0002105-72.2011.8.11.0004);

- 3 (três) anos e 2 (dois) de reclusão, por furto qualificado [concurso de pessoas] - art. 155, § 4o, IV, do CP -, praticado em Barra do Garças, no dia 23.2.2011, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 24.10.2014 (SEEU 0007397-81.2013.8.11.0064 - ação penal NU 0004215-44.2011.8.11.0004);

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) de reclusão, por extorsão - art. 158 do CP -, praticada em Barra do Garças, no dia 12.2.2012, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 22.11.2016 (SEEU 0007397-81.2013.8.11.0064 - ação penal NU 0001375-27.2012.8.11.0004);

- 3 (três) anos, 2 (dois) e 15 (quinze) de reclusão, por furto qualificado [concurso de pessoas] - art. 155, § 4o, IV, do CP -, praticado em Barra do Garças, no dia 27.12.2021, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 21.2.2022 (SEEU 0007397-81.2013.8.11.0064 - ação penal NU 1012039-85.2021.8.11.0004).

Em 24.4.2023, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]A defesa postula a aplicação de indulto quanto às penas do crime de receptação simples, nos termos do art. 5o, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. [...]

Ocorre que o reeducando ostenta também condenações por tráfico de drogas e roubo, portanto, delitos impeditivos, cujas penas não se encontram integralmente cumpridas.

Assim, como não houve cumprimento integral das penas dos crime impeditivos, INDEFIRO o pleito de indulto, nos termos do parágrafo único do art. 11, do Decreto Presidencial n. 11.302/22 [...].”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - SEEU 0007397-81.2013.8.11.0064)

Pois bem.

O agravante registra condenações por
tráfico de drogas, corrupção de menor e furto qualificado [chave falsa e concurso de pessoas],

furto qualificado [concurso de pessoas],
furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas], receptação, roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas], tráfico de drogas interestadual, extorsão

e
furto qualificado [concurso de pessoas],
ocorridos nas datas de 19.9.2010, 23.2.2011, 2.3.2011, 26.12.2011, 31.3.2013, 9.6.2014, 22.11.2016

e 27.12.2021, nas Comarcas de Itiquira/MT e Barra do Garças/MT.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o indulto natalino [Decreto Presidencial no 11.302/2022] em relação a receptação por entender que o agravante não preencheu o requisito objetivo, pois não cumpriu a totalidade das penas relativas aos crimes impeditivos.

Dispõe o art.11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022 que:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput

do art. 1o.”

Frise-se que as penas aplicadas ao agravante pelas condenações por tráfico de drogas interestadual, roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas], receptação, tráfico de drogas, corrupção de menor, furto qualificado [chave falsa e concurso de pessoas], furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas], furto qualificado [concurso de pessoas], extorsão e furto qualificado [concurso de pessoas] totalizam 36 (trinta e seis) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, cuja pena remanesceste totaliza 27 (vinte e sete) anos, 1 (um mês) e 16 (dias) de reclusão (SEEU 0007397-81.2013.8.11.0064), de modo que não preenchido o requisito exigido pelo Decreto.

O
“Agravante possui uma condenação por crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006), e sendo este crime impeditivo, a pretensão deduzida não comporta provimento”,
como bem pontuado pela i. PGJ,

(Gerson N. Barbosa, procuradora de Justiça - ID 172730199).

Com efeito,
“pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o
indulto
em relação à pena dos demais delitos”
(TJMT, AgExPe NU 1008391-41.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - 12.5.2023). Isso porque, a
“interpretação do
Decreto
Presidencial n.
11.302
/
2022
impõe o reconhecimento de que a regra prevista por seu art. 11, parágrafo único, alcança a reunião de condenações criminais distintas, não se limitando às hipóteses de concurso material ou formal, nos termos pretendidos pela i. Defesa. Precedentes do TJMT.”
(TJMT, AgExPe NU 1003664-39.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 26.5.2023).

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
As penas correspondentes a infrações diversas serão somadas e unificadas até 25 de dezembro de 2022 e, caso somadas, ultrapassem 05 (cinco) anos de reclusão, inviabiliza-se a concessão do
indulto
em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto no 11.302/2022. Segundo o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302/2022, “não será concedido
indulto
natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o”. Embora alguns dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeçam a concessão do
indulto
, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302/2022.”
(AgExPe NU 1008551-66.2023.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.5.2023)

No mesmo sentido: TJMT, AgExPe NU 1006395-08.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.5.2023; AgExPe NU 1005926-59.2023.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.5.2023).

Em reforço, sublinhe-se o seguinte julgado do e. TJSC:

“2. O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5o, caput e parágrafo único). O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando a pena se refere à prática de determinados ilícitos, como, por exemplo, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes praticados com violência ou grave ameaça, bem como os crimes de corrupção de menores (art. 7o, incisos I, II e VII). Esclarece, ademais, que, pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos. 3. Para a concessão dos benefícios de indulto de penas com base no decreto presidencial n. 11.302/2022, mostra-se necessário o preenchimento dos preceitos objetivos e subjetivos delineados no aludido regramento.”
(TJSC, AgExPe NU 80000447720238240018 - Relator: Paulo Roberto Sartorato - 16.3.2023)

Logo, o agravante não faz jus ao referido benefício.

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023